Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Processo : 0740272-23.2023.8.07.0000 DECISÃO A agravada opõe embargos de declaração de decisão unipessoal desta relatoria (id. 54594431), que deu provimento ao agravo de instrumento, no qual se pretendia a antecipação dos honorários periciais. Aponta a existência de omissão na decisão, repisando argumentos quanto à ausência de interesse de agir dos embargados para promover a liquidação de sentença, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Cabe ressaltar a inadequação do julgamento colegiado com fulcro no art. 942 do CPC. A técnica de ampliação de julgamento tem por objetivo ampliar o quórum de julgadores quando houve, obviamente, decisão colegiada. Todavia, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do CPC. De todo modo, pautado nos princípios da cooperação e da economia processual, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do CPC, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do CPC. À Secretaria para anotações e registros do recurso. Ao recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Após contraminuta, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator